Tribunal: TJSP
Processo: 1003589-38.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Prestação de serviços educacionais – Sentença de acolhimento parcial do pedido. Irresignação, da autora, parcialmente procedente. Dano moral. Autora que,por erro do sistema da ré,estava registrada como matriculada em semestre diferente do que deveria estar cursando. Ré que por meses não deu solução ao problema, impedindo a autora de praticar atos acadêmicos,

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Prestação de serviços educacionais – Sentença de acolhimento parcial do pedido. Irresignação, da autora, parcialmente procedente. Dano moral. Autora que,por erro do sistema da ré,estava registrada como matriculada em semestre diferente do que deveria estar cursando. Ré que por meses não deu solução ao problema, impedindo a autora de praticar atos acadêmicos, circunstância que compeliu esta última a despender enorme esforço, inclusive com a necessidade de impetração de mandado de segurança, registro policial da ocorrência etc. Erro no sistema não corrigido, mesmo após a concessão de ordem liminar no mandado de segurança. Quadro que ocasionou expressivos transtornos e angústias à autora, dignos de proteção jurídica. Indenização por dano moral majorada de R$ 3.000,00 para R$ 12.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo.Cabível, outrossim, a revisão do arbitramento dos honorários de sucumbência, que conduz a valor pífio, vistosamente insuficiente para remunerar de maneira condigna o trabalho do profissional advogado em juízo. Novo arbitramento tomando em consideração, também, a circunstância de advogada da autora a ter representado no processo de mandado de segurança, no qual, nos termos da lei, não se verificou a fixação de verbas da sucumbência. Honorários que ora se arbitra em 20% sobre o montante da condenação, nisso igualmente considerado o trabalho adicional realizado nesta esfera recursal.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003589-38.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante ARACELE MATOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-38.2019.8.26.0609 -Voto no
2
19a Câmara
Apelações no: 1003589-38.2019.8.26.0609(processo digital)
Comarca: TABOÃO DA SERRA 3a Vara Cível
Apelante:ARACELE MATOS SANTOS
Apelada: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS FMU
MM. Juiz de primeiro grau: Nelson Ricardo Casalleiro
Voto no 35.498
Apelação
Ação indenizatória
Prestação de serviços
educacionais Sentença de acolhimento parcial do pedido.
Irresignação, da autora, parcialmente procedente. Dano moral.
Autora que,por erro do sistema da ré,estava registrada como
matriculada em semestre diferente do que deveria estar
cursando. Ré que por meses não deu solução ao problema,
impedindo a autora de praticar atos acadêmicos, circunstância
que compeliu esta última a despender enorme esforço,
inclusive com a necessidade de impetração de mandado de
segurança, registro policial da ocorrência etc. Erro no sistema
não corrigido, mesmo após a concessão de ordem liminar no
mandado de segurança. Quadro que ocasionou expressivos
transtornos e angústias à autora, dignos de proteção jurídica.
Indenização por dano moral majorada de R$ 3.000,00 para R$
12.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, à luz da
técnica do desestímulo.Cabível, outrossim, a revisão do
arbitramento dos honorários de sucumbência, que conduz a
valor pífio, vistosamente insuficiente para remunerar de
maneira condigna o trabalho do profissional advogado em
juízo. Novo arbitramento tomando em consideração, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-38.2019.8.26.0609 -Voto no
3
a circunstância de advogada da autora a ter representado no
processo de mandado de segurança, no qual, nos termos da
lei, não se verificou a fixação de verbas da sucumbência.
Honorários que ora se arbitra em 20% sobre o montante da
condenação,
nisso
igualmente
considerado o trabalho
adicional realizado nesta esfera recursal.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de indenização por danos
morais
ajuizada
por
ARACELE
MATOS
SANTOSem
face
deFACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS FMU.
Diz a autora que era beneficiária do sistema
Prouni e frequentava o 5o semestre do curso superior de administração de
empresas ofertado pela instituição de ensino ré, quando notou que, por
um problema no sistema da ré, seu nome nãoestava na lista de
presenças.Informa que por diversas vezes tentou solucionar o problema
na secretaria da ré e com o coordenador do curso, tendo ela apenas
obtido a informação de que, por um erro no sistema, estava matriculada,
novamente, no 1o semestre do curso, e que o caso seria resolvido. Após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-38.2019.8.26.0609 -Voto no
4
três meses sem obter solução, relata que,ao consular a área do aluno no
sistema da ré, verificou que todas as informações haviam sumido. Em
razão do problema,foi impedida de frequentar as aulas,o que a levou
aimpetrar mandado de segurança para que a situação fosse solucionada.
Contudo, mesmo após a concessão da tutela antecipada para
regularização da situação acadêmicae ciência da ordem judicial
pelocoordenador do curso, foi impedida de realizar prova, em 12.5.17,
motivo pelo qual foi lavrado boletim de ocorrência. A situação apenas foi
regularizada após o julgamento definitivo do mandado se segurança, que
confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida. Donde a
propositura da demanda, pretendendo a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais em quantia não inferior a 50 salários
mínimos.
A
r.
sentençajulgou
a
ação
parcialmente
procedente, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, na quantia de R$ 3.000,00. Outrossim,responsabilizou a répelas
verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-38.2019.8.26.0609 -Voto no
5
condenação(fls. 112/115).
Apela a autora, pretendendo a majoração do
valor da indenização por danos morais, sustentando, em síntese, que: a)
oquantum indenizatório deve ser arbitrado de modo a compensar os
abalos sofridos pela apelante e ainibir a prática de novas condutas lesivas
pela apelada; b)houve o reconhecimento da revelia, presumindo-se a
veracidade das alegações deduzidas na petição inicial. No entanto, a
sentença deixou de considerar os fatos narrados pela apelante ao arbitrar
o valor da indenização; c) foram apresentadas provas para demonstrar a
humilhação e constrangimento que a apelante experimentou em razão do
descaso da apelada; d) o valor da indenização deve ser majorado, pois a
conduta da apelada ultrapassou os limites do razoável, ao impedir a
apelante de assistir às aulas e realizar provas, afetando seriamente a
dignidadedesta última; e) impende majorar os honorários de
sucumbência, haja vista que o arbitramento em 10% sobre R$ 3.000,00
conduz a valor insuficiente para remunerar o trabalho do advogado
(fls.130/150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-38.2019.8.26.0609 -Voto no
6
2. Recurso tempestivo (fls. 129 e 130).
Sem resposta, uma vez que, revel, não está
aapelada representada nos autos.
Não há preparo, por ser a apelante beneficiária
da gratuidade da justiça (fl.82).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3.Não se controverte sobre a falha de serviços
atribuída à responsabilidade da instituição de ensino apelada nem sobre
o dano moral dela oriundo.
O pleito recursal se limita a discutir a medida da
indenização e dos honorários de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-38.2019.8.26.0609 -Voto no
7
4. E não é necessário grande esforço para
aquilatar os inúmeros transtornos e angústias ocasionados à apelante, por
não ter a instituição de ensino apeladasolucionado o erro no sistema e
regularizado a situação acadêmica da apelante, circunstância que
compeliu esta última a despender enorme esforço, inclusive com a
necessidade de impetração de mandado de segurança e registro policial
da ocorrência (fls. 29/31 e 32/33), para que ela pudesse continuar a
frequentar o 5o semestre do curso de administração de empresas e
realizar as correspondentes atividades acadêmicas.
É bem de ver que a apelada, mesmo diante da
ordem liminar concedida no mandado de segurança,impediu a apelante
de realizar provas e praticar outras atividades do curso,deixando de
corrigir de pronto o erro do respectivo sistema, o que só se verificou após
o julgamento da impetração.
Observe-se que as angústias e aflições da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-38.2019.8.26.0609 -Voto no
8
apelante perduraram por cerca de seis meses.
Tenho, assim, que o valor arbitrado em primeiro
grau é insuficiente para compensar razoavelmente o expressivo dano
moral experimentado pela apelante.
Ora, a indenização por danos morais deve ser
fixada atendendo seu dúplice caráter, isto é, o de representar, de um lado,
lenitivo suficiente para o presumido sofrimento do ofendido, de outro,
pelo prisma da técnica do desestímulo, fator razoável de inibição à
repetição do fato, considerada a capacidade econômica das partes
envolvidas, não devendo, contudo, representar fonte de enriquecimento
ilícito.
Assim, consideradas as peculiaridades do caso e
tendo em conta o critério adotado por esta Egrégia Câmara em situações
análogas, a indenização arbitrada em primeiro grau, no montante de R$
3.000,00, comporta majoração para a quantia de R$ 12.0000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-38.2019.8.26.0609 -Voto no
9
Já é hora de o Judiciário brasileiro ter em conta
que as pífias indenizações muitas vezes fixadas em casos tais, a se
considerar que são poucos os que ingressam em juízo, acabam integrando
o custo operacional dos grandes fornecedores de produtos e de serviços,
mostrando-se tal custo bem menos expressivo do que seria o necessário
para a implantação e manutenção de uma estrutura de atendimento ao
consumidor realmente eficiente e respeitosa.
Tal quantia experimentará correção monetária
desde a data da sessão de julgamento do recurso (Súmula 362 do STJ) e
será acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da data da citação,
por se tratar de responsabilidade de fundo contratual.
5. Também é caso de majorar o arbitramento dos
honorários de sucumbência, até mesmo porque conduz ele a valor pífio,
manifestamente insuficiente a remunerar de maneira condigna o trabalho
do profissional advogado em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-38.2019.8.26.0609 -Voto no
10
A revisão do arbitramento realizado em
primeiro grau há de considerar, outrossim, que a advogada que patrocina
os interesse da apelante também a representou na impetração do
mandado de segurança, processo aquele no qual não se verificou, nos
termos da lei, a fixação de verbas da sucumbência.
Em face desse peculiar contexto, os honorários
devidos à advogada da apelante são ora arbitrados em 20% sobre o valor
global da condenação, para o que também se considera o trabalho
adicional realizado nesta esfera recursal.
Anotoque o não acolhimento integral do pedido
de indenização por danos morais não implica sucumbência recíproca, ao
menos para efeito de fixação de verbas da sucumbência (Súmula 326 do
STJ).
Posto isso, meu voto dá parcial provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003589-38.2019.8.26.0609 -Voto no
11
apelação
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator